Tribunal: TJMT
Processo: 1034585-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034585-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IRACEMA SANTANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 946.081.211-20 (RECORRENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), A H RAMOS DE MONLEVADE LTDA - CNPJ: 07.558.015/0001-19 (RECORRIDO), DANILO RAMOS DE MONLEVADE - CPF: 968.222.871-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o cancelamento das passagens de forma unilateral pala parte Autora gera multa e os valores retidos são devidos, não havendo o que se falar em restituição dos danos materiais ou condenação em danos morais. Diante disso, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada na integra pela restrição da reformatio in pejus, visto que somente a parte autora adentrou com recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DO VOO – APLICAÇÃO DE MULTA PELA RECORRIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO – DESCONTO DO PERCENTUAL DE 10% - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – AFRONTA AOS ATRAIBUTOS DA PERSONALIDADE -
DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comunicação prévia à Companhia aérea acerca da impossibilidade de empreender a viagem em razão de tratamento médico (devidamente comprovado) a que foi submetida a filha da recorrente, a exigência de multa pelo cancelamento e, em percentual desproporcional – 75% - aliada às várias tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento.

Dano moral configurado. Indenização fixada nesta instância na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“
Posto isso, OPINO por:

1.

REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré AZUL.

2.

RECONHECER a ilegitimidade passiva da Ré A H RAMOS DE MONLEVADE - EPP e, por conseguinte, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação a ela.

3.

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e
DEFERIR
a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor dos autores.

4.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de reembolso do valor pago, descontando-se tão somente o percentual de 10%, relativo à cláusula penal,
CONDENANDO
as Rés a pagarem ao Autor, de forma solidária, o valor de
R$ 1.883,96
(um mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos). Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo desembolso.

5.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de Indenização por Danos Morais.”

Nas razões de recurso pretende a recorrente indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A recorrente adquiriu passagens de ida e volta em voo operado pela recorrida, para o trecho Cuiabá/Campinas, com partida no dia 22.11.2022 e volta dia 23.11.2022, com a finalidade de realizar exames de rotina em sua filha que foi diagnosticada com Astrocitoma Pilocítico de região hipotálamo quiasmatica.

No entanto, em razão de problemas de saúde com sua filha, a recorrente teve que se deslocar com urgência para São Paulo, antes da data prevista para a passagem adquirida.

Em razão da impossibilidade de utilização das passagens, a recorrente, com antecedência, encaminhou os atestados médicos para a recorrida, solicitando o cancelamento das passagens e ressarcimento dos valores pagos.

Mesmo diante da comunicação, com antecedência, e comprovação do motivo de desistência da viagem – tratamento de saúde da filha, a recorrida manteve a aplicação de penalidade, com cobrança de multa em percentual de 75%.

Colhe-se dos autos que várias foram as tentativas administrativas da recorrente em solucionar a questão administrativamente, porém sem êxito.

A exigência de multa por cancelamento solicitado com antecedência e por questões de saúde, ultrapassa o mero aborrecimento e afronta os atributos da personalidade.

Entendo, portanto, que a sentença merece reforma para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024